Tribunal: TJMT
Processo: 0018127-60.2012.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018127-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK - CPF: 162.208.891-34 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - CPF: 806.867.532-91 (ADVOGADO), ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00 (APELANTE), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Elvis Antônio Klauk e outro.

Apelado:
Márcio Roberto Martins

E M E N T A

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Elvis Antônio Klauk e outro.

Apelado:
Márcio Roberto Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elvis Antônio Klauk e Ervides Fidencio Klauk em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de cumprimento de cláusula contratual c/c indenização por danos material e moral
que movem contra Márcio Roberto Martins, indeferiu a inicial, ante o reconhecimento da deserção, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformados, os apelantes defendem, em suma, a ausência de má-fé no recolhimento insuficiente das custas. Alegam que tão logo foram intimados para a complementação, formularam pedido de gratuidade, baseados em fato novo. Pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja apreciado o pedido e, em caso de indeferimento, que seja concedido prazo para o recolhimento das custas.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 111659973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0018127-60.2012.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Elvis Antônio Klauk e outro.

Apelado:
Márcio Roberto Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elvis Antônio Klauk e Ervides Fidencio Klauk
ajuizaram
ação de cumprimento de cláusula contratual c/c indenização por danos material e moral
contra Márcio Roberto Martins, tendo por objeto o contrato particular de compra e venda de cessão de direitos e cotas da empresa de Televisão Água Boa Ltda. firmado entre as partes.

No decorrer do trâmite processual, verificado que os autores não fazem
jus
à justiça gratuita, o juízo
a quo
revogou o benefício anteriormente concedido, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias (id.
111659950, p. 47).

A parte se manifestou nos autos informando o recolhimento
(id.
111659950, p. 48-49), contudo, foi certificado o pagamento somente da “
taxa judiciária
”, razão pela qual foi determinada a intimação para o recolhimento integral, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id.
111659950, p. 113).

Na sequência, os autores apresentaram nova manifestação, requerendo o deferimento da justiça gratuita, na forma integral ou mediante parcelamento das custas (
id.
111659951, p. 12
).

Diante disso, em razão do não atendimento ao comando judicial para apresentar o comprovante de recolhimento das custas, a douta magistrada
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV c/c 485, I, ambos do CPC,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) -
id. 114540998.

Irresignados, os apelantes sustentam o desacerto da sentença aduzindo
a ausência de má-fé no recolhimento insuficiente das custas. Alegam que tão logo foram intimados para a complementação, formularam pedido de gratuidade, baseados em fato novo. Pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja apreciado o pedido e, em caso de indeferimento, que seja concedido prazo para o recolhimento das custas.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de intimados para providenciarem o recolhimento integral das custas iniciais, os autores se mantiveram inertes, se limitando a juntar novo pedido de gratuidade, sem apresentar qualquer fato novo.

Assim, diante da falta de adoção pelos apelantes das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem a douta magistrada ao indeferir a inicial, nos termos do artigo
330, IV
, do CPC, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

Em que pese a insurgência no sentido de que não foi analisado pelo juízo de origem a petição para o deferimento, ou não da justiça gratuita, denota-se que o benefício da havia sido indeferido pelo magistrado
a quo
, sendo que em face dessa decisão os autores/apelantes não apresentaram qualquer insurgência.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que os recorrentes não podem discutir novamente
a questão referente a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

De outra banda,
o
s argumentos expendidos em suas razões recursais não são aptos a desconstituir a sentença recorrida.

Nota-se que o d. magistrado oportunizou a apresentação do comprovante do recolhimento das custas iniciais, contudo, a parte se manteve inerte.

Dessa forma, resta evidente que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -

ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
” (RAC n. 1044188-57.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas
, após indeferida a
justiça gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(RAC n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022